Tribunal: TJDFT
Processo: 0704892-19.2022.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA. PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO DE CCB. 3 ANOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM PAGAMENTOS SUCESSIVOS. INEXIGÊNCA AJUIZAMENTO DE AÇÕES A CADA VENCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1- Extrai-se dos artigos 26 e 44 da Lei n. 10.931/2004, artigo 70 do Decreto n. 57.663/1966 e artigo 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil, que o prazo prescricional para ajuizamento de execução contra o devedor de cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, contados a partir do vencimento da última parcela.
2- O contrato de empréstimo com pagamentos sucessivos não exige que o credor ajuíze ação a cada inadimplência, cabendo-lhe a conveniência de fazê-lo só após o encerramento definitivo do prazo para pagamento do valor emprestado.
3- Tendo sido apresentada a planilha de débitos formalmente perfeita e com os dados mensais da incidência dos encargos consonantes com o valor do débito apresentado, não há o que se falar em reforma da decisão que julgou procedente o pedido do Apelado.
4- Recurso desprovido. Sentença mantida.